Tribunal: STJ
Processo: 0007534-64.2022.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962292 - SP (2025/0215516-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ANTONIO FERREIRA MARGARIDO
AGRAVANTE
: CARLOS ROBERTO SEGURO
AGRAVANTE
: CLODOALDO PEREIRA VIEIRA
AGRAVANTE
: JOÃO LESBON DE CASTRO
AGRAVANTE
: JUVENCIL GOMES DOS SANTOS
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS APARECIDO
AGRAVANTE
: NELSON BENTO LUCIANO
AGRAVANTE
: OLADIMIR MOMBERG DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: OLEGARIO MARIANO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: RONALDO FERRAZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADO
: RENAN TELES CAMPOS DE CARVALHO - SP329172
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO.
APLICAÇÃO DO ÓBICE DA
ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL
SÚMULA N. 283/STF.
DE ORIGEM ACERCA DO TEOR DO TÍTULO EXECUTIVO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

INCIDÊNCIA.

SÚMULA
N.
07/STJ.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I – A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a
aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.
II –
, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou a
In casu
desconstituição do título em que se funda a ação de cobrança, a impedir a cobrança das
parcelas não prescritas, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é
inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
III – Os Agravantes não apresentam, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53191532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/12/2025 17:36:32
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: f5e370cc-d95d-48d1-bfc3-29a1e6c1d528

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
15/12/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA53191532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/12/2025 17:36:32
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: f5e370cc-d95d-48d1-bfc3-29a1e6c1d528

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962292 - SP (2025/0215516-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ANTONIO FERREIRA MARGARIDO
AGRAVANTE
: CARLOS ROBERTO SEGURO
AGRAVANTE
: CLODOALDO PEREIRA VIEIRA
AGRAVANTE
: JOÃO LESBON DE CASTRO
AGRAVANTE
: JUVENCIL GOMES DOS SANTOS
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS APARECIDO
AGRAVANTE
: NELSON BENTO LUCIANO
AGRAVANTE
: OLADIMIR MOMBERG DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: OLEGARIO MARIANO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: RONALDO FERRAZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADO
: RENAN TELES CAMPOS DE CARVALHO - SP329172
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO.
APLICAÇÃO DO ÓBICE DA
ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL
SÚMULA N. 283/STF.
DE ORIGEM ACERCA DO TEOR DO TÍTULO EXECUTIVO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

INCIDÊNCIA.

SÚMULA
N.
07/STJ.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I – A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a
aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.
II –
, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou a
In casu
desconstituição do título em que se funda a ação de cobrança, a impedir a cobrança das
parcelas não prescritas, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é
inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
III – Os Agravantes não apresentam, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52292907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:14
Código de Controle do Documento: 017626da-15d3-4662-b0e2-39b4bcb3e368

Trata-se de Agravo Interno interposto por OLADIMIR MOMBERG DE
contra decisão monocrática, proferida pelo Excelentíssimo
OLIVEIRA e OUTROS
Ministro Herman Benjamin, Presidente desta Corte, mediante a qual o Agravo foi
conhecido para não conhecer do Recurso Especial, nos termos do art. 21-E, V, do
RISTJ, com fundamento na incidência da
porquanto a parte deixou
Súmula n. 283/STF,
de atacar fundamento autônomo e suficiente para manter o julgado, além
da impossibilidade de rever o posicionamento adotado pelo Tribunal de origem quanto ao
teor do título em execução, a fim de verificar-se possível ofensa à coisa julgada.
Sustentam os Agravantes, em síntese, que "as razões do recurso nobre
demonstram cabalmente que não há necessidade de reanalisar elementos fáticos-
probatórios para o conhecimento da violação a dispositivo de lei federal apontado,
especialmente em relação ausência de tríplice identidade entre as demandas, fato
reconhecido no v. acórdão recorrido. Da mesma forma, não parece ser o caso de
aplicação da
uma vez que o recurso especial procurou realizar
Súmula 283/STJ,
impugnação exauriente de todos os fundamentos trazidos aos autos pelo v. acórdão
recorrido, não sendo diferente em relação ao trecho destacado pela r. decisão
agravada" (fl. 446e).
Por fim, requerem o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado.
Transcorreu
o prazo para impugnação (certidão de fl. 485e).
in albis
É o relatório.

VOTO

Não assiste razão aos Agravantes, porquanto o tribunal de origem decidiu a
questão da coisa julgada sob o fundamento de que a pretensão de cobrança tinha como
pressuposto a ordem mandamental objeto da ação coletiva, logo, desconstituída aquela
ordem, desaparece o direito às parcelas não alcançadas pela prescrição, consoante os
seguintes excertos do acórdão recorrido (fl. 176e):

E nem venham os autores, ora apelantes, argumentar com passagem, que se
encontra no acórdão que julgou a apelação interposta na ação de cobrança,
pois o fato de inexistir a tríplice identidade, pressuposto da coisa julgada, não
implica dizer que, alterado o desfecho do mandado de segurança coletivo, isto
não venha a repercutir na coisa julgada que se formou na ação de cobrança,
valendo aqui invocar, a contrário senso, o fragmento que se segue à parte
destacada pelos recorrentes com negrito, sublinhado e cor amarela.
Dito de outra forma, cuida-se de reconhecer que, como a pretensão de
cobrança tinha como pressuposto a ordem mandamental objeto da ação
coletiva, desconstituída aquela ordem, desaparece o direito às parcelas
Documento eletrônico VDA52292907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:14
Código de Controle do Documento: 017626da-15d3-4662-b0e2-39b4bcb3e368

imprescritas porque arrimado no noticiado reconhecimento, cabendo invocar,
neste passo, a regra dos artigos 493, 771 e parágrafo único, ambos do
Código de Processo Civil.

Nas razões do Recurso Especial, tal fundamentação não foi refutada,
implicando a inadmissibilidade do recurso, uma vez que a falta de impugnação a
fundamento suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai a aplicação, por analogia,
da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal (“É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso
”).
não abrange todos eles
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FUNDAMENTO DA CORTE
DE ORIGEM NÃO ATACADO NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO
SÚMULA 283/STF.
STF.
INCIDÊNCIA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE
PREJUDICADA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Não se conhece de recurso especial que não rebate fundamento autônomo
e suficiente à manutenção do acórdão proferido, incidindo na espécie, por
.
analogia, o óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal (STF)
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Relator Ministro PAULO SÉRGIO
AREsp n. 1.946.896/SP,
DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26.08.2024, DJe de
02.09.2024 – destaque meu).

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL DE QUE
NÃO SE CONHECEU. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO
. NECESSIDADE DE REEXAME DE
JULGADO. SÚMULA 283 DO STF
PROVA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
[...]
parquet
5. O
estadual se atém à questão da competência, sem refutar os dois
argumentos que têm o condão de, por si sós, manter o teor decidido, porque
afastam a materialidade (conforme assevera a Corte Estadual, a conduta
imputada ao réu não apresenta indício de favorecimento da empresa) e o
elemento anímico (nos termos decididos pelo Tribunal de origem, o autor da
Ação não descreve conduta que potencialmente indicaria a presença de dolo
dos acusados). Sendo assim, inafastável o Enunciado 283 da Súmula do STF
(AgInt no
Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira
REsp n. 2.005.884/MG,
Turma, julgado em
DJe de
.
9/11/2022,
14/11/2022)
[...]
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
AREsp n. 2.094.865/RS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19.08.2024, DJe de 22.08.2024 – destaque
meu).

Ademais, acerca do tema, a Corte
após minucioso exame dos
a qua,
elementos fáticos contidos nos autos, consignou (fl. 176e):

Documento eletrônico VDA52292907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:14
Código de Controle do Documento: 017626da-15d3-4662-b0e2-39b4bcb3e368

Nessa toada, impertinente, com a devida vênia, a alegação de que nada
impede a propositura de ação de cobrança na hipótese de anterior
impetração de mandado de segurança coletivo, pois, desta afirmação não
resulta que, havendo mandado de segurança em que se reconheça o direito
que é pressuposto da ação de cobrança, e uma vez desconstituído o título
em que esta se funda, possa subsistir a exigibilidade das parcelas,
precisamente porque estão umbilicalmente ligadas à solução do mandamus.

Vale ressaltar que esta Corte firmou orientação no sentido de não ser
possível, em recurso especial, rever o entendimento do tribunal de origem acerca do teor
do título em execução, para aferir eventual ofensa à coisa julgada, à luz do enunciado da
Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA. COMPETÊNCIA RELATIVA DOS
ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS DO STJ. INÉRCIA. PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO
DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
ART. 1.022
DA COISA JULGADA. ACÓRDÃO BASEADO NOS FATOS E PROVAS
DOS AUTOS. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ.
1. O STJ possui entendimento de que as normas do Regimento Interno que
conferem atribuição aos seus órgãos fracionários versam competência
relativa, e, portanto, prorrogável, devendo obrigatoriamente ser suscitadas no
momento da distribuição do feito e antes do seu julgamento, sob pena de
preclusão.
2. No presente agravo interno, a parte agravante reitera a tese de negativa de
prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem.
Ocorre que o Tribunal de origem analisou a integralidade da demanda.
Destaca-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento
suficiente, não caracteriza ofensa aos artigo 1.022 do CPC, pois não há que
se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e negativa de
prestação jurisdicional.
3. Na hipótese dos autos, o Tribunal local, soberano na análise do conjunto
fático-probatório dos autos, concluiu que não havia qualquer matéria de
ordem pública a ser tratada, tampouco revelou-se a ocorrência de julgamento
extra petita, bem como que a alegação acerca da violação da coisa julgada,
sequer poderia ser conhecida, considerando a flagrante inovação recursal,.
Com efeito, a revisão de tais fundamentos demanda o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial em
razão da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.533.156/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA
PROVA TÉCNICA. OFENSA À TESE REPETITIVA. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO
DA
COISA
JULGADA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
quando o Tribunal
CPC/2015
de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe
foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos,
porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde
com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA52292907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:14
Código de Controle do Documento: 017626da-15d3-4662-b0e2-39b4bcb3e368

2. A Corte local entendeu que a nova verificação contábil era necessária na
fase de cumprimento de sentença porque a perícia realizada na fase cognitiva
era inconclusiva e, por isso, inservível para fins de liquidação do julgado.
3. A Corte paulista também reputou inaplicável a tese repetitiva definida pelo
STJ no
(DJe.
, pois a situação ali decidida
REsp 1.235.513/AL
20/08/2012)
"difere da questão em discussão nestes autos, não servindo como
precedente", com ratio decidendi que não serve de parâmetro para o
julgamento de outros casos, pelo que considerou presente o fenômeno do
distinguishing, nos termos do artigo 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil
/2015.
4. Não há similitude fático-jurídica entre o julgado recorrido e o paradigma
examinado sob o rito do
-C do
visto que aquele precedente
art. 543
CPC/1973,
qualificado trata da inviabilidade de se arguir compensação de reajustes
salariais de servidores civis beneficiados com aumentos das
e
Lei 8.622/93
8.627/93, como causa extintiva ou modificativa da sentença passada em
julgado, ao passo que o caso dos autos remete à necessidade de produção
de nova prova pericial, com vistas a apurar o quantum debeatur, haja vista a
natureza inconclusiva da prova pericial produzida na fase de conhecimento.
5. A revisão da conclusão alvitrada nas instâncias ordinárias acerca da
ausência de ofensa à coisa julgada formada no AgRg no REsp 1.447.252/SP
e para entender que o valor depositado pelo executado, ora agravante, não
serviu para garantir o juízo e permitir o processamento da impugnação ao
cumprimento de sentença, mas como o valor que o devedor entende devido,
constitui providência que esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 1.790.832/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
14/3/2022,
22/3/2022.

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j.
EAREsp n. 1.043.437/SP,
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra Assusete
EREsp n. 1.311.383/RS,
Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO

Documento eletrônico VDA52292907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:14
Código de Controle do Documento: 017626da-15d3-4662-b0e2-39b4bcb3e368

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.962.292 / SP
Número Registro: 2025/0215516-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00075346420228260053 10055507220158260053 75346420228260053
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: OLADIMIR MOMBERG DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: ANTONIO FERREIRA MARGARIDO
AGRAVANTE
: CARLOS ROBERTO SEGURO
AGRAVANTE
: CLODOALDO PEREIRA VIEIRA
AGRAVANTE
: JOÃO LESBON DE CASTRO
AGRAVANTE
: JUVENCIL GOMES DOS SANTOS
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS APARECIDO
AGRAVANTE
: NELSON BENTO LUCIANO
AGRAVANTE
: OLEGARIO MARIANO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: RONALDO FERRAZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADOR : RENAN TELES CAMPOS DE CARVALHO - SP329172
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
MILITAR - REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO, SOLDO, PROVENTOS OU
Documento eletrônico VDA53163820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:42:48
Código de Controle do Documento: 6deb4d3f-7799-4eab-a54d-eb736b76f267

PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIO FERREIRA MARGARIDO
AGRAVANTE : CARLOS ROBERTO SEGURO
AGRAVANTE : CLODOALDO PEREIRA VIEIRA
AGRAVANTE : JOÃO LESBON DE CASTRO
AGRAVANTE : JUVENCIL GOMES DOS SANTOS
AGRAVANTE : LUIZ CARLOS APARECIDO
AGRAVANTE : NELSON BENTO LUCIANO
AGRAVANTE : OLADIMIR MOMBERG DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : OLEGARIO MARIANO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : RONALDO FERRAZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO : WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADO : RENAN TELES CAMPOS DE CARVALHO - SP329172
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
15/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53163820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:42:48
Código de Controle do Documento: 6deb4d3f-7799-4eab-a54d-eb736b76f267